Tribunal: TJSP
Processo: 0000496-50.2015.8.26.0601
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. DIREÇÃO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E FUGA PARA SE EXIMIR DA RESPONSABILIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
Pretendida a absolvição do art. 305 do CTB por não haver se evadido do local, além da redução da pena do art. 306 pela confissão. Alternativamente, afastamento do "mau antecedente" do crime de uso de droga (por não gerar reincidência) e afastamento da

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. DIREÇÃO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E FUGA PARA SE EXIMIR DA RESPONSABILIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
Pretendida a absolvição do art. 305 do CTB por não haver se evadido do local, além da redução da pena do art. 306 pela confissão. Alternativamente, afastamento do "mau antecedente" do crime de uso de droga (por não gerar reincidência) e afastamento da prestação de serviços à comunidade, porque não pode ser condição do regime aberto. Descabimento.

A) Absolvição art. 305 do CTB. Impossibilidade. O delito restou demonstrado diante das palavras das vítimas e relatos efetuados pelos policiais militares. Ainda, o próprio réu admitiu que depois de derrubar a motocicleta, continuou dirigindo, acabando, em uma descida, colhendo o veículo da segunda vítima. Outrossim, os policiais e a segunda vítima foram uníssonos a contar que o réu, após o embate com o veículo, desceu do carro e não conseguiu fugir, apenas porque foi detido por populares até a chegada da polícia. Deste modo, evidenciado o delito, que fica mantido.

B) Redução da pena do art. 306 do CTB, pela confissão. Possibilidade. O réu confessou ter bebido, antes de pegar no volante do carro, nas duas oportunidades em que interrogado, além do estado de embriaguez estar constatado no exame toxicológico realizado. Atenuante presente. A sentença admitiu a confissão parcial (ou seja, aparentemente apenas naquele delito, não no outro, do artigo 305), reconhecendo-a. Obscuridade, entretanto, na situação. Problema que exige correção. Fica, aqui, reconhecida a atenuante, para ambos os delitos. Mas, na situação do artigo 306, pesando as duas atenuantes e a agravante do artigo 298, I, do CTB, de gravidade acentuada no caso concreto, adequada a compensação existente, mantendo-se a pena-base. Razoabilidade da medida. No delito do artigo 305, a atenuante não poderia determinar redução aquém do mínimo já existente. Sem reflexos na pena.

C) Afastamento do crime de "uso próprio de droga" (art. 28 da Lei de Drogas) por não consistir em crime, não servindo como maus antecedentes. Descabimento. Com o advento da Lei no 11.343/06, não houve descriminalização (abolitio criminis) da conduta de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, mas mera despenalização. Assim, uma vez constatada a existência de condenação definitiva anterior pelo crime previsto no artigo 28 da lei especial, e considerando que a conduta disciplinada não deixou de ser crime, cabível o reconhecimento dos maus antecedentes, mesmo porque, viável como avaliação de conduta social e personalidade do agente, dentro do acatamento ao princípio da individualização da pena, independentemente de entendimento existente sobre gerar ou não reincidência, que seriam "maus antecedentes qualificados" e que não prejudicariam, por situação diversa, o existente na presente ação.

D) Afastamento da pena de prestação de serviços à comunidade porque não pode ser concedida como condição do regime aberto. Inobservado. Observa-se que a pena corporal do réu foi substituída por pena restritiva de direitos (conforme preceitua o artigo 43 do Código Penal, que a elenca como uma das penas restritivas a ser fixada na substituição), quando a pena corporal for estabelecida acima de seis meses (como é o caso, 11 meses e 18 dias de detenção). Não se trata de "condição" do regime aberto. Deste modo, fica mantida.

Parcial provimento, sem reflexo na pena.